Tribunal: TJBA
Processo: 8008946-78.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008946-78.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERICA ROCHA ROSSI ARNAUD e outros

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES, ALISSON MENEZES DOS SANTOS, JOELI MELO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: ALEXANDRE DANTAS MICHELON

Advogado(s)
:
MARCELO MALVAR COSTA, CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE VALORES LOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL (ALUGUEL E IPTU) . MULTA CONTRATUAL DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS NO IMÓVEL, COM A SUPERVISÃO DO LOCADOR. EMPRESA QUE ATUA COM ENSINO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO, EM 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DA LEI N° 8.245/91, ART. 63, § 3º. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposta pela locatária ré contra sentença que reconheceu o inadimplemento de valores locatícios e o descumprimento de acordo extrajudicial firmado entre as partes, determinando a obrigação de pagamento. O apelante alega ter quitado integralmente os débitos, impugnando os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em discussão: (i) verificar se o locatário/Apelante comprovou a quitação integral dos valores locatícios devidos; (ii) analisar o cumprimento ou descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Compete ao locatário, na condição de Apelante, comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação de quitação integral dos débitos deve ser acompanhada de provas robustas e idôneas.

3.2. Inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a quitação integral dos valores locatícios inadimplidos, configurando o descumprimento do ônus probatório a que estava adstrito o locatário/apelante.

3.3. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, diminuindo o valor mensal, por tempo determinado 03/2019 a 12/2019, inclusive, condicionado ao pagamento, até o quinto dia útil de cada mês; ao pagamento pontual das obrigações contratuais vencidas e que se vencerem no curso do presente acordo, como: IPTU, ÁGUA e LUZ; bem como realizar até o término da vigência do presente acordo, as benfeitorias necessárias no imóvel, sob anuência e fiscalização do locador, também não foi cumprido pelo locatário, o que reforça o inadimplemento e afasta a alegação de extinção da obrigação.

3.4. As impugnações apresentadas pelo apelante carecem de provas suficientes para afastar os fundamentos da sentença, que está em conformidade com o ordenamento jurídico e deve ser integralmente mantida.

3.5. É devido os honorários contratualmente estipulados.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de número
8008946-78.2019.8.05.0150,
tendo como Apelante
ERICA ROCHA ROSSI ARNAUD - ME
e Apelado
ALEXANDRE DANTAS MICHELON.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente